Tribunal: STJ
Processo: 5001227-08.2021.8.21.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937034 - RS (2025/0174537-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: JANICE SZARBLEWSKI AZAMBUJA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
ARTHUR BARBOSA PASQUALOTTO - RS094338
MARCELA LOPES BERENDT ARAUJO - RS068850
ELIANA MONTAGNER - RS101261
PATRÍCIA GIACOMINI SEBEM - RS087679
SABRINA VALASCO DOS SANTOS - RS075084
MAURICIO DE CAMPOS CAMARGO - RS106063
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
REVISÃO.
SUSPENSÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCEDIDA. SEM EFEITO RETROATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial que logrou demonstrar sua incapacidade
financeira de arcar com as custas processuais, sem efeito retroativo.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
5. O revolvimento das conclusões do Tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49685371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e4461865-a938-4163-a5cf-a05ee5bc1921

Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e4461865-a938-4163-a5cf-a05ee5bc1921

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937034 - RS (2025/0174537-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: JANICE SZARBLEWSKI AZAMBUJA
ADVOGADOS
: TIAGO SANGIOGO - RS072814
ARTHUR BARBOSA PASQUALOTTO - RS094338
MARCELA LOPES BERENDT ARAUJO - RS068850
ELIANA MONTAGNER - RS101261
PATRÍCIA GIACOMINI SEBEM - RS087679
SABRINA VALASCO DOS SANTOS - RS075084
MAURICIO DE CAMPOS CAMARGO - RS106063
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
REVISÃO.
SUSPENSÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCEDIDA. SEM EFEITO RETROATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial que logrou demonstrar sua incapacidade
financeira de arcar com as custas processuais, sem efeito retroativo.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
5. O revolvimento das conclusões do Tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA48504640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 06b1ad35-875c-4694-a3ab-de1c6f7eaa0d

O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
"
REVISIONAL.
NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
PRELIMINAR SUSCITADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. A PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL E/OU PERICIAL SERIA DESPICIENDA PARA A
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, UMA VEZ QUE O FEITO VERSA SOBRE
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
POSSÍVEL
A
APLICAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS, POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM PATAMAR
SUPERIOR A 12% AO ANO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO
STJ.
A JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO STJ ENTENDE QUE, PARA
REVISAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS, NÃO É SUFICIENTE A MERA
SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. ALÉM DESSE
REPRESENTATIVO, É NECESSÁRIO OBSERVAR AS ESPECIFICIDADES DO
CASO CONCRETO PARA CARACTERIZAR A EXCESSIVA DESVANTAGEM DO
CONSUMIDOR NA RELAÇÃO DE CONSUMO.
A PRÁTICA DE JUROS QUE DIVERGEM EXAGERADAMENTE DA MÉDIA DO
MERCADO REPRESENTA ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE DEMASIADA AO
CONSUMIDOR.
NO CASO EM TELA, OS JUROS DIVERGEM SUBSTANCIALMENTE DA TAXA
MÉDIA DE MERCADO PARA O MÊS DA CONTRATAÇÃO, DEVENDO SER
LIMITADOS, PORTANTO, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR (RESP No 1.061.530/RS).
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A COMPENSAÇÃO DE
VALORES E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONSTITUEM DECORRÊNCIA
LÓGICA DA PRETENSÃO REVISIONAL E DO NECESSÁRIO ACERTAMENTO
DA RELAÇÃO DÉBITO- CRÉDITO, EM FACE DA VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, DEVENDO SER ADMITIDAS, NA FORMA
SIMPLES, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DO PAGAMENTO POR ERRO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO
INDÉBITO DAR-SE-Á ATRAVÉS DA TAXA SELIC, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI 14.905/24.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA EM PARTE.
UNÂNIME" (e-STJ fls. 749/750).

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos artigos 489,
§ 1o, VI, e 927, III, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não teria
seguido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativamente aos critérios
para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios bancários e para a
fixação da taxa dos juros moratórios, que sustenta ser com base na Taxa Selic.
Indica, além de divergência jurisprudencial, contrariedade ao artigo 51, IV,
§ 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em síntese, que, no mútuo
bancário, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se
comparadas as taxas dos juros contratados e da média de mercado.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 1.137).
O recurso especial foi inadmitido da origem, o que deu ensejo ao presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48504640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 06b1ad35-875c-4694-a3ab-de1c6f7eaa0d

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
De início, quanto ao pedido suspensivo, conforme jurisprudência desta
Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não alcança as ações de
conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e à liquidez do
crédito. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.783.833/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, e AgInt
19/10/2020
27/10/2020
no REsp 1.669.141/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/8/2018.
26/6/2018
No caso, a ação revisional de contrato demanda quantia ilíquida, motivo
pelo qual não se justifica a suspensão do processo.
Relativamente à justiça gratuita, assiste razão à recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é
possível a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que efetivamente
comprovada a insuficiência de recursos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da
gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção
de miserabilidade.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de
liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou
afigurado na espécie. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.619.682/RO,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
15/12/2016
).
7/2/2017

A jurisprudência desta Corte Superior, no entanto, orienta que os artigos 6o
e 9o da Lei no 1.060/1950 devem ser interpretados de forma restritiva, isto é,
abrangendo apenas os atos de concessão do benefício legal até a decisão final da
causa. Assim, a concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da
ação, mas não tem efeitos retroativos.
Na hipótese dos autos, mesmo comprovada a impossibilidade do pagamento
das custas, o deferimento da justiça gratuita não terá o condão de isentar a
embargante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias
ordinárias.
Na sequência, a irresignação não merece ser acolhida.
No que tange aos artigos 489, § 1o, IV, e 927, III, do Código de Processo
Civil, verifica-se que tais dispositivos não foram objeto de debate no acórdão recorrido
e nem sequer foram opostos embargos de declaração na origem para sanar omissão
porventura existente.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Quanto ao mérito, insurge-se a recorrente contra o entendimento da
instância ordinária que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em
contrato bancário firmado entre as partes ora litigantes.
Documento eletrônico VDA48504640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 06b1ad35-875c-4694-a3ab-de1c6f7eaa0d

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
artigo 591, c/c o artigo 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses
previstas em legislação específica.
No entanto, a redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade
excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso
concreto.
Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, ora transcrita na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto."

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Bacen, e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/4/2022
.
4/7/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
Documento eletrônico VDA48504640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 06b1ad35-875c-4694-a3ab-de1c6f7eaa0d

expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido" (REsp 2.009.614/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
30/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 'é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.'
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido" (REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
29/6/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
Documento eletrônico VDA48504640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 06b1ad35-875c-4694-a3ab-de1c6f7eaa0d

REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp 2.300.183/RS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/6/2023
).
19/6/2023

No caso em apreço, o Tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros em razão da comparação entre a taxa média de mercado e a taxa contratada,
bem como por considerar que as peculiaridades apresentadas pela instituição
financeira não afasta a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, além de
analisar as demais peculiaridades do caso concreto, conforme se verifica no seguinte
trecho do julgado recorrido:

"(...)
No caso em tela, há abusividade a ensejar a revisão da cobrança
dos juros remuneratórios, pois o contrato impugnado pela parte autora prevê
taxas de juros que discrepam significativamente da média da operação
'Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público', série
25467, no mês de junho de 2020. Veja-se:
(...)
Como se pode observar acima, a diferença entre a taxa
contratada e a média prevista pelo BACEN é substancial, chegando a taxa
mensal pactuada ser superior ao triplo da média fixada pelo Banco Central.
Portanto, mostra-se nítida a cobrança de juros excessivamente onerosos, a
prejudicar ainda mais a frágil situação financeira da parte autora (evento 1,
CHEQ8), comprometida com diversos empréstimos.
Dessa forma, fica clara a abusividade, estando o contrato em
desacordo aos moldes econômicos de empréstimos praticados no país - não
pelo motivo singular da pactuação ter adotado valor superior, mas porque a
taxa prevista a maior excede (e muito) a faixa razoável para a variação dos
juros.
Todavia, da leitura das razões do recurso supra referido, a
empresa ré, em que pese alegue a existência de diversos motivos pelos quais
se justificaria a aplicação da taxa de juros remuneratórias substancialmente
superior à média do mercado, o faz de modo totalmente genérico: não
apresenta as características especiais do perfil de crédito supostamente
vinculadas à autora; não demonstra quais foram os custos da captação dos
recursos na época da contratação; e não discorre sobre o aventado spread
da operação.
Assim, inviável que a empresa recorrente exija a análise, por esta
Câmara, das particularidades do caso concreto, sem que essa comprove e
demonstre quais seriam tais características que viabilizariam a cobrança de
juros abusivos à consumidora recorrida, ônus que lhe incumbe, nos termos
do art. 373, II, do CPC, e do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Destarte, impositivo, no ponto, o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença" (e-STJ fl. 902)
Documento eletrônico VDA48504640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 06b1ad35-875c-4694-a3ab-de1c6f7eaa0d

Desse modo, a Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem, que concluiu
pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso,
mostra-se inviável em recurso especial por força do disposto nas Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça, sem efeitos
retroativos e, no mais, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:55
Código de Controle do Documento: 06b1ad35-875c-4694-a3ab-de1c6f7eaa0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.034 / RS
Número Registro: 2025/0174537-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012270820218210045
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: JANICE SZARBLEWSKI AZAMBUJA
ADVOGADOS : TIAGO SANGIOGO - RS072814
ARTHUR BARBOSA PASQUALOTTO - RS094338
MARCELA LOPES BERENDT ARAUJO - RS068850
ELIANA MONTAGNER - RS101261
PATRÍCIA GIACOMINI SEBEM - RS087679
SABRINA VALASCO DOS SANTOS - RS075084
MAURICIO DE CAMPOS CAMARGO - RS106063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49657974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 2e90286f-7215-48a6-bb30-ba8b1ee3450a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:04
Código de Controle do Documento: 2e90286f-7215-48a6-bb30-ba8b1ee3450a